Tribunal: TJMT
Processo: 0094171-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
TIAGO DA SILVA FAZOLO
EMBARGADO:
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

Número do Protocolo: 94171/2018
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO – EXAME PSICOLÓGICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – PREVISÃO NO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

EMBARGANTE:
TIAGO DA SILVA FAZOLO
EMBARGADO:
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Tiago da Silva Fazolo em desfavor do acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança n° 5608-82.2014.811.0041 impetrado em desfavor de ato coator perpetrado pelo Diretor Geral da Pericia Oficial e Identificação Técnica da Politec e Diretor/Presidente da Funcab – Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, às fls. 325/349 que deu provimento ao recurso para indeferir a segurança.
Ressai dos autos que, em síntese, o Embargante se inscreveu para o concurso público, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para o cargo efetivo de Perito Oficial Criminal, sob o código S-12 – Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Física, no polo de Cáceres/MT, Edital de Abertura n. 001/2013 – SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013, tendo sido considerado “não recomendado” na avaliação psicológica, correspondente à 2a fase do certame.
O Embargante assegura que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, sob o argumento de que não obteve acesso as folhas de respostas, tanto que, inclusive, tal fato foi alegado em sede de recurso administrativo.
Sustenta a inexistência de critérios objetivos na realização do exame psicológico, a ausência de fundamentação na decisão e a impossibilidade de impugnação do resultado, aduzindo que compareceu à entrevista devolutiva acompanhado de psicólogo.
Salienta que foi eliminado do concurso público sem sequer ter-lhe sido oportunizado a efetiva possibilidade de impugnar o resultado da avaliação psicológica, pois os critérios de avaliação utilizados nunca foram revelados, nem mesmo após a divulgação do resultado dos testes, sequer na entrevista devolutiva.
Aduz que o acórdão foi proferido em total afronta aos elementos contidos nos autos e negando vigência aos dispositivos constitucionais, legislação federal, com o intuito de prequestionamento da matéria federal constitucional e jurisprudencial.
Assim requer o provimento dos aclaratórios para determinar aos Embargados que apresente as folhas oficiais de respostas do Embargante nas avaliações psicológicas aplicadas na 2a fase do certame, devendo assim, apresentar os fundamentos do resultado do candidato, em atendimento ao artigo 14-A decreto 7.308/2010, e ainda informem os responsáveis técnicos pela elaboração das avaliações psicológicas, e logo após, que seja oportunizado novo exercício de direito recursal administrativo do Embargante ou caso não seja este o entendimento do colegiado, receber, conhecer e acolher os presentes embargos de declaração com pedido de concessão de efeito modificativo do julgado, para o fim de surtir o acolhimento dos embargos de declaração no prequestionamento de todas as matérias federais, jurisprudenciais e constitucionais abordadas (fls. 343/354).
A Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB apresentou contrarrazões alegando que não há omissão no acórdão ora recorrido, desse modo, requer a rejeição dos aclaratórios (fls. 358/361).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Tiago da Silva Fazolo em desfavor do acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança n° 5608-82.2014.811.0041 impetrado em desfavor de ato coator perpetrado pelo Diretor Geral da Pericia Oficial e Identificação Técnica da Politec e Diretor/Presidente da Funcab – Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, às fls. 325/349 que deu provimento ao recurso para indeferir a segurança.
Ressai dos autos que, em síntese, o Embargante se inscreveu para o concurso público, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para o cargo efetivo de Perito Oficial Criminal, sob o código S-12 – Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Física, no polo de Cáceres/MT, Edital de Abertura n. 001/2013 – SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013, tendo sido considerado “não recomendado” na avaliação psicológica, correspondente à 2a fase do certame.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.2. Erro material
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)
2.3. Contradição
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(...)
2.5. Obscuridade
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.
A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar que, embora a avaliação psicotécnica contenha certo subjetivismo, não há desprezar a importância de tal exame, cujo método dedutivo aplicado tem respaldo científico.
Ademais, apontou-se que o critério subjetivo da avaliação psicotécnica aplicada no certame foi devidamente previsto no edital do certame, e o Embargante não desconhecia os critérios que seriam observados na avaliação psicológica a que seria submetido.
O Edital, como se sabe, é a lei do concurso, vinculando tanto os candidatos como a Administração Pública.
Diante desse contexto, não há falar em ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois a técnica utilizada elencou quais foram os parâmetros analisados segundo as regras editalícias, que expuseram previamente todos os critérios exigidos na avaliação.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Ademais, a decisão encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO – EXAME PSICOLÓGICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – PREVISÃO NO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
(N.U 0080950-86.2018.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 15/10/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE ANÁLISE DO SEGUNDO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA- INVIABILIDADE – RECURSO REJEITADO.
1. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. [...]. Embargos rejeitados. (ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017).
2. A respeito da possibilidade de realizar novo Exame Psicológico em provas de concurso público, o Superior Tribunal de Justiça elenca três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
3.Aclaratórios rejeitados.
(N.U 0109935-65.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 03/05/2019).
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Outrossim, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015.
A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR